Tribunal: TJMT
Processo: 1023389-61.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023389-61.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M B DA SILVA PAROLIN EIRELI - ME - CNPJ: 36.882.405/0001-48 (APELADO), JOSE ANTONIO PAROLIN - CPF: 178.239.191-68 (ADVOGADO), BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 24.764.706/0001-98 (APELADO), BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 24.764.706/0001-98 (REPRESENTANTE), MONIZ FIGUEIRA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.300.305/0001-70 (APELADO), formula certa - CNPJ: 05.587.547/0002-30 (APELADO), FORMULA CERTA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.587.547/0001-59 (APELADO), COORDENADOR VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPIO CUIABA (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELANTE:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO:
M B DA SILVA PAROLIN EIRELI – ME E OUTROS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - PRETENDIDA CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA QUE A AUTORIDADE IMPETRADA SE ABSTENHA DE ATOS FISCALIZATÓRIOS RELACIONADOS À MANIPULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ANOREXÍGENAS - ALEGADA PREVALÊNCIA DA LEI N. 13.454/2017 SOBRE A RESOLUÇÃO RDC Nº 50/2014 DA ANVISA – IMPROCEDÊNCIA – COMPATIBILIDADE NORMATIVA ENTRE A RDC N. 50/14 E A LEI N. 13.454/17 –

NECESSIDADE DE PRÉVIO REGISTRO PARA MANIPULAÇÃO DOS ANOREXÍGENOS –PODER REGULAMENTAR E FISCALIZATÓRIO DA ANVISA – LEI N. 13.454/17 RECENTEMENTE DECLARADA INCONSTITUCINAL PELO STF (ADI 5779) – SENTENÇA REFORMADA – APELAÇÃO PROVIDA. 1. Inexiste qualquer incompatibilidade normativa entre a RDC 50/14 e a Lei 13.454/17, uma vez que a Resolução não veda a produção, a comercialização e o consumo dos anorexígenos, apenas condiciona a manipulação dessas substâncias ao prévio registro na ANVISA, com comprovação de eficácia e segurança. 2. Inclusive, necessário destacar que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5779, decidiu que “o texto da lei n.º 13.454/2017 e sua interpretação conduzem à indevida dispensa do registro sanitário e das demais ações de vigilância sanitária, razão pela qual é materialmente inconstitucional.” (STF, ADI 5779, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14/10/2021, publicado em 23/02/2022).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1023389-61.2018.8.11.0041, impetrado por
M B DA SILVA PAROLIN EIRELI – ME E OUTROS,
no qual o Juízo “
a quo
” concedeu a segurança pleiteada para determinar ao Impetrado que suspenda qualquer medida punitiva em faca das Impetrantes, que tenha como fundamento a RDC 52/2014 da ANVISA, autorizando a comercialização, sob prescrição médica, no modelo B2, os anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol, sem a necessidade de registro, confirmando a liminar anteriormente deferida (Id: 137033176).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 137033183), quanto o não cabimento de mandado de segurança em face de Lei, inexistência de ilegalidade e abuso de poder, presunção de legalidade e veracidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, denegando a segurança vindicada.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 137033187), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo provimento do recurso, denegando a segurança postulada (Id: 146402155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
M B DA SILVA PAROLIN EIRELI – ME E OUTROS,
almejando a reforma da sentença, para que seja denegada a segurança vindicada.

Pois bem.

No caso em tela, nota-se que a ação constitucional ajuizada pela impetrante se deu contra a autoridade coatora em razão da determinação de suspensão das atividades de manipulação dos anorexígenos Sibutramina, Anfepramona, Femproporex, Mazindol, com fundamento em Ofício Circular da ANVISA.

Sustenta que a referida conduta da autoridade coatora é ilegal e violadora de direito líquido e certo da impetrante, sob o argumento de que a Lei Federal nº 13.454/2017 não prevê a necessidade de registro para manipulação dos anorexígenos, sendo ilegal o Ofício Circular, bem como a RDC nº 50/2014, posto que anterior à lei.

Por sua vez, ao analisar o feito, o Juízo “
a quo
”, concedeu a segurança vindicada, vejamos:

“(...) Portanto, apesar de se reconhecer que a Constituição Federal atribui ao sistema único de saúde a competência para o controle, fiscalização e execução de ações de vigilância sanitária (art. 200), cristalina se torna a existência do fumus boni iuris, quando há norma específica posterior e hierarquicamente superior (art. 59) autorizando a produção, comercialização e o consumo dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol. (...) Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para determinar ao Impetrado que suspenda qualquer medida punitiva em face das Impetrantes, que tenha como fundamento a RDC 52/2014 da ANVISA, autorizando a comercialização, sob prescrição médica, no modelo B2, os anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol, sem a necessidade de registro, confirmando a liminar anteriormente deferida. Por consequência
julgo extinto o processo, com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. (...)”

Contra a sentença supracitada, insurge-se a Recorrente, sendo que a análise do mérito recursal se cinge em averiguar se houve ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora, ao impor a impetrante à proibição de manipular os produtos Anorexígenos Sibutramina, Anfepramona, Femproporex e Mazindol.

Deveras, o caso em questão se relaciona com a possibilidade da farmácia impetrante manipular e comercializar os anorexígenos Sibutramina, Anfepramona, Femproporex e Mazindol, sob prescrição médica modelo B2, em razão da superveniente edição da Lei 13.454/2017, que supostamente autorizou a produção, comercialização e consumo dos anorexígenos mencionados, contrariando a legislação já existente da ANVISA, qual seja a RDC nº 50/2014.

A ANVISA editou a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 50/2014 para dispor sobre as medidas de controle de comercialização, prescrição e dispensação de medicamentos que contenham as substâncias anfepramona, femproporex, mazindol e sibutramina, seus sais, isômeros e intermediários.

Inclusive, merecem destaque os seguintes dispositivos da mencionada Resolução Colegiada:

“Art. 2° O registro de medicamentos que contenham as substâncias tratadas nesta norma somente poderá ser concedido mediante a apresentação de dados que comprovem a eficácia e segurança, de acordo com as normas sanitárias vigentes.”

(...)

“Art. 4º Somente será permitido o aviamento de fórmulas magistrais de medicamentos que contenham as substâncias tratadas nesta norma nos casos em que o prescritor tenha indicado que o medicamento deve ser manipulado, em receituário próprio, na forma do item 5.17 do Anexo da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº 67, de 08 de outubro de 2007, que dispõe sobre as Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias, que deve acompanhar a Notificação de Receita "B2".”

(...)

“Art. 9º A manipulação de fórmulas que contenham substâncias tratadas nesta norma está vedada, com exceção daquelas presentes em medicamentos registrados com prova de eficácia e segurança nos termos do art. 2º.”

Por sua vez, a Lei nº 13.454/2017 assim prevê:

“Art. 1º Ficam autorizados a produção, a comercialização e o consumo, sob prescrição médica no modelo B2, dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol.”

A Apelada, no entanto, aduz em sua petição inicial, que a manipulação dos referidos anorexígenos foram proibidos pela RDC nº 52/2011, que teve seus efeitos sustados através do Decreto Legislativo nº 273/2014, razão pela qual não mais subsiste a mencionada vedação.

Além disso, enfatiza que, através da Lei nº 13.454/2017, foi autorizada a produção, a comercialização e o consumo, sob prescrição médica, no modelo B2 dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol, afastando, assim, a RDC nº 52/2014, que impõe a obrigatoriedade do registro.

Ocorre que, analisando detidamente a matéria, verifica-se que a Resolução condicionou a utilização dos princípios ativos à demonstração de sua eficácia e registro dos medicamentos que os utilizem em suas fórmulas, não proibindo a produção e comercialização das substâncias anorexígenas citadas.

A Lei nº 13.454/2017, por sua vez, autoriza a produção, comercialização e o consumo dos anorexígenos, não mencionando a manipulação desses insumos. Aliás, mesmo que se considerasse a autorização da manipulação com fundamento na Lei nº 13.454/2017, a RDC nº 50/2014 apenas condiciona a manipulação dos anorexígenos mencionados ao prévio registro na ANVISA, com comprovação de eficácia e segurança.

Deve-se destacar que o artigo 3º da RDC 50/14 veda a prescrição e a dispensação de medicamentos que contenham femproporex, fentermina, anfepramona, mazindol e sibutramina acima das doses indicadas, enquanto que artigo 4º permite o aviamento de fórmulas magistrais que contenham tais substâncias, desde que o prescritor indique que a manipulação atenda, em receituário próprio, o item 5.17 do Anexo da RDC no 67/07 acompanhada de Notificacao de Receita B2.

Assim, concluo que os médicos podem prescrever, e as farmácias de manipulação podem aviar e dispensar medicamentos com tais insumos somente quando atendidos, cumulativamente, as seguintes condições: (a) o respeito à dose diária recomentada indicada no artigo 3º; (b) a substância esteja presente em medicamentos registrados, na forma dos artigos 9º e 2º; e (c) sejam adotadas as cautelas preconizadas nos artigos 4º a 7º.

Como já mencionado, existem registros válidos para medicamentos à base de sibutramina, conforme o artigo 9° da RDC nº 50/2014, podendo haver manipulação de medicamentos à base desta substância, desde que de acordo com os procedimentos previstos nas normas pertinentes.

Sendo assim, não vislumbro qualquer incompatibilidade normativa entre a RDC nº 50/14 e a Lei nº 13.454/17, uma vez que a Resolução não veda a produção, a comercialização e o consumo dos anorexígenos, apenas condiciona a manipulação dessas substâncias ao prévio registro na ANVISA, com comprovação de eficácia e segurança.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, fixou a seguinte tese:

“A prescrição e a manipulação das substâncias anorexígenas previstas na Lei Federal nº 13.454/17 nao afasta a regulamentação expedida pela ANVISA nem o cumprimento dos requisitos descritos nos art. 3º, 4º e 9º da RDC ANVISA nº 50/14 de 25/-9-2014, entre eles que estejam presentes em medicamentos registrados perante a agência reguladora. Nao ha conflito entre o artigo 9º da Resolucao da Diretoria Colegiada RDC nº 50/14 da ANVISA e as disposicoes da LF nº 13.454/17”. (TJSP, n. 2059206-47.2019.8.26.0000; Relator (a): Torres de Carvalho; Orgao Julgador: Turma Especial - Publico; Foro de Barretos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019)”

Não destoa o entendimento dos demais Tribunais pátrios, inclusive desta egrégia Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - PRETENDIDA A CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA QUE A AUTORIDADE IMPETRADA SE ABSTENHA DE ATOS FISCALIZATÓRIOS À IMPETRANTE PELA MANIPULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ANOREXÍGENAS – COMPATIBILIDADE NORMATIVA ENTRE A RDC Nº. 50/14 E A LEI Nº. 13.454/17 – NECESSIDADE DE PRÉVIO REGISTRO PARA MANIPULAÇÃO DOS ANOREXÍGENOS – INSERIDO NO PODER REGULAMENTAR E FISCALIZATÓRIO DA ANVISA – SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DE SEGURANÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A prescrição e a manipulação das substâncias anorexígenas previstas na Lei Federal nº 13.454/17 não afastam o cumprimento dos requisitos descritos na RDC 50/2014, dentre eles que estejam presentes em medicamentos registrados perante a agência reguladora.” (TJMT, N.U 1023460-63.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ANOREXÍGENOS - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. A Lei Federal nº 13.454/2017 se limita a autorizar apenas a produção, comercialização e o consumo, sob prescrição médica, dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindolem, não abrangendo a possibilidade de manipulação das substâncias. Não há que se falar em qualquer contradição/conflito entre a Lei Federal nº. 13.454/2017 e a RDC 50/2014 da ANVISA.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.458116-9/002, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2022, publicação da súmula em 25/01/2022)”

“REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. FARMÁCIA MAGISTRAL. MANIPULAÇÃO DE ANOREXÍGENOS. (ANFEPRAMONS, FEMPROPOREX E MAZINDOL). PROIBIÇÃO CONTIDA NA RDC Nº 50/2014. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI Nº 13.454/2017. A Resolução da Diretoria Colegiada nº 50/2014 não contraria o disposto no 1º da Lei nº 13.454/2017, determinando apenas que haja o registro dos medicamentos nela descritos (anorexígenos anfepramona, femproporex e mazindol) na ANVISA, assim como acontece com todos os demais. O ato de registro junto à autarquia tem como escopo verificar a eficácia e segurança dos fármacos que vão ser postos à venda para o consumidor, tratando-se de medida essencial para resguardar a saúde da população. Entendimento do STF em sede de medida cautelar na ADIn nº 5.501/DF, cujo objeto é a Lei nº 13.269/2016, que “autoriza o uso da substância fosfoetanolamina sintética por pacientes diagnosticados com neoplasia maligna” (“pílula do câncer”). Precedente desta Corte. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.” (TJRS, Reexame Necessário, Nº 70078226024, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 22-08-2018)”

Ademais, não é possível permitir que as farmácias de manipulação tenham tratamento distinto em relação à indústria farmacêutica e que, assim, comercializem produtos contendo substâncias proibidas em diversos países e de eficácia e segurança reconhecidamente controvertidas sem a autorização da ANVISA.

Além disso, eventual dúvida deve ser resolvida a em favor da vida, saúde pública e da segurança dos medicamentos, não do interesse comercial.

A Resolução se encontra inserida no poder regulatório atribuído à ANVISA, cujo poder normativo, de constitucionalidade chancelada pelo Supremo Tribunal Federal, outorga-lhe a competência necessária para instrumentalizar a implementação de diretrizes, finalidades, objetivos e princípios expressos na legislação pátria em sua área de atuação, em consonância com o artigo 200, I, Constituição Federal e com a Lei 9.782/99, in verbis:

“Art. 200, CF. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos (...).”

“Art. 6º

A Agência terá por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras.

Art. 7º

Compete à Agência proceder à implementação e à execução do disposto nos incisos II a VII do art. 2º desta Lei, devendo:

(...)

III - estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária;

(...)

XV - proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição e a comercialização de produtos e insumos, em caso de violacao da legislacao pertinente ou de risco iminente a saúde;”

Por fim, necessário destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5779, julgada em 14/10/2021, decidiu que é inconstitucional a Lei nº 13.454/2017:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.454/2017. PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE SAÚDE. LEGITIMIDADE ATIVA. FUNÇÃO REGULATÓRIA. ANVISA. DIREITO À SAÚDE. PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE. PROIBIÇÃO DO RETROCESSO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde – CNTS tem representatividade e pertinência em relação ao tema da regulação referente à segurança de medicamentos. 2. Nos termos do art. 200, I, da Constituição da República, compete ao Sistema Único de Saúde controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. A formulação dessa política encontra fundamento na função regulatória do Estado e, mais genericamente, na atuação do Estado na economia (art. 174 da Constituição). 3. A execução dessa política de controle está a cargo da Anvisa, a agência responsável pelas ações de vigilância sanitária (art. 6º, I, a, e § 1º, da Lei 8.080/90 e art. 4º da Lei 9.782/99) que detém a competência para regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública (art. 8º, caput, da Lei 9.782/99). Por sua vez, a Lei n. 6.360/1976 dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências. 4. A atuação do Estado por meio do poder legislativo não poderia, sem elevadíssimo ônus de inércia indevida ou dano por omissão à proteção da saúde por parte da agência reguladora, autorizar a liberação de substâncias sem a observância mínima dos padrões de controle previstos em lei e veiculados por meio das resoluções da Anvisa, decorrentes de cláusula constitucional expressa. 5. O texto da lei n.º 13.454/2017 e sua interpretação conduzem à indevida dispensa do registro sanitário e das demais ações de vigilância sanitária, razão pela qual é materialmente inconstitucional. 6. Pedido julgado procedente.” (STF, ADI 5779, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036

DIVULG 22-02-2022

PUBLIC 23-02-2022)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, para
denegar a ordem
vindicada,
revogando
a medida liminar, por entender quanto à inexistência de violação de direito líquido e certo, e
RECONHECENDO
a legalidade do ato praticado pela vigilância sanitária municipal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023